Tribunal: TJPA
Processo: 0806020-52.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806020-52.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PORTAL TEMPER LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §11º DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACEITOS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA DE PISO PARA O PATAMAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – De plano, vê-se que o acórdão quedou em omissão ao não ter majorado os honorários advocatícios de sucumbência tal qual exige o art. 85, §11º do C
ódigo de Processo Civil
;

II – Levando em conta o grau do trabalho adicional exigido pelo seguimento do processo em fase recursal e o valor da causa, nota-se que a majoração para o patamar de 1
5
% (
quine
por cento) se demonstra justo e razoável;

III – Embargos de Declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806020-52.2021.8.14.0040

EMBARGANTE:
PORTAL TEMPER LTDA - ME

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PORTAL TEMPER LTDA – ME em face do Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A.

Eis a ementa do acórdão:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. RECUSA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1) Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que o condenou à liberação de carta de crédito
consorcial
, à exclusão do nome da empresa apelada dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais; 2) Alegação do banco apelante quanto à inversão indevida do ônus da prova, com o argumento de que a negativa na liberação da carta de crédito se deu por restrições financeiras e irregularidades na cota do consórcio. Ausência de comprovação das alegações. Documentação apresentada extemporaneamente e acertadamente desconsiderada pelo juízo de piso; 3) Inversão do ônus da prova justificada pela vulnerabilidade técnica e informacional da empresa apelada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), sendo desconsideradas as provas apresentadas fora do prazo legal; 4) Dano moral in
re

ipsa
configurado pela inclusão indevida da empresa apelada nos cadastros de inadimplentes. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, considerado proporcional e razoável;
6)Recurso
desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não majorar os honorários de sucumbência fixados na sentença de piso, conforme disciplina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões, as quais sustentaram inexistir vícios no acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806020-52.2021.8.14.0040

EMBARGANTE: PORTAL TEMPER LTDA - ME

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, assiste razão à embargante.

Co
nsultando os autos
,
nota-se

que
acórdão conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
,
mante
ndo
integralmente a sentença de primeiro grau que havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse contexto
,
o julgado
deixou de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo
C
ivil
, segundo o qual
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

No presente caso, o recurso foi integralmente desprovido

e os honorários foram regularmente fixados na origem, estando, portanto, preenchidos os pressupostos para a incidência da majoração recursal.

Embora o trabalho desenvolvido em grau recursal,
geralmente
, não possua a mesma extensão daquele realizado em primeiro grau, cumpre observar que o valor da condenação fixada na sentença foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), circunstância que recomenda a fixação de percentual que assegure remuneração condigna pelo labor desempenhado, sem, contudo, ultrapassar os limites legais estabelecidos no art. 85, § 2º, do C
ódigo de Processo Civil
.

Diante disso, revela-se adequada e proporcional a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o cômputo global dentro dos limites legais.

Portanto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026